Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar a revogação de autorização de descontos automáticos em conta corrente, com cancelamento dos débitos e restituição dos valores descontados após requerimento administrativo, sem reconhecimento de quitação da dívida.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se a existência de erro material, omissão quanto à natureza das operações financeiras e aos princípios contratuais, contradição interna no julgado e obscuridade quanto aos efeitos da decisão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. Inexistência de erro material. Ausente indicação precisa de equívoco objetivo.
6. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e conclusão, ainda que contrária à pretensão da parte.
7. No que se refere à alegada obscuridade, não se identifica falta de clareza ou ambiguidade no acórdão.
IV. Dispositivo.
8. Embargos de declaração rejeitados.